Tribunal: TJMT
Processo: 1019204-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1019204-63.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória.
Recorrentes: Regis Keila Costa Martins e Km2 Comércio e Representações Ltda - EPP.
Recorridos: Regis Keila Costa Martins e Km2 Comércio e Representações Ltda - EPP.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRODUTO NÃO ENTREGUE- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de entrega do produto adquirido e quitado, aliada à demora na devolução do valor pago, constitui falha na prestação do serviço geradora de dano moral in re ipsa.
2. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
3. É incabível o pedido de indenização por lucros cessantes, pois não restou comprovado no feito a sua existência.
4. Indefiro o pedido de condenação da reclamada em litigância de má-fé, tendo em vista que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019204-63.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGIS KEILA COSTA MARTINS - CPF: 021.498.071-57 (RECORRENTE), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), KM2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.992.475/0001-81 (RECORRIDO), GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - CPF: 088.666.267-24 (ADVOGADO), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRODUTO NÃO ENTREGUE- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ausência de entrega do produto adquirido e quitado, aliada à demora na devolução do valor pago, constitui falha na prestação do serviço geradora de dano moral
in re ipsa
.

2.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

3.

É incabível o pedido de indenização por lucros cessantes, pois não restou comprovado no feito a sua existência.

4.

Indefiro o pedido de condenação da reclamada em litigância de má-fé, tendo em vista que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

5.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020